Tribunal: TJES
Processo: 5007590-28.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007590-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO NASCIMENTO NETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5007590-28.2022.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: SERGIO NASCIMENTO NETO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANO MORAL E DANO MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O AUTOR AFIRMA QUE É LOCATÁRIO DE IMÓVEL COMERCIAL, TENDO SOLICITADO INSTALAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA O IMÓVEL. INDICA QUE A REQUERIDA RESPONDEU QUE HAVERIA A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA SEMMA DA SERRA, O QUE FOI OBTIDO EM 22/07/2021. INDICA QUE A REQUERIDA SOMENTE PROMOVEU A LIGAÇÃO DA ENERGIA EM FEVEREIRO/2022, TENDO ELE PAGO R$ 1.000,00 DE LOCAÇÃO POR MÊS MESMO SEM PODER USAR O IMÓVEL POR CULPA DA REQUERIDA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE R$ 7.000,00 E POR DANO MORAL DE R$ 8.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE O AUTOR PEDIU LIGAÇÃO DE ENERGIA NOVA EM 09/03/2021, TENDO SIDO OBTIDO AUTORIZAÇÃO DA SEMMA DA SERRA/ES EM 02/07/2021, INICIANDO-SE A OBRA EM 13/01/2022 E FINALIZADA EM 09/02/2022, NÃO HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSTENTA INEXISTIR PROVA DE LUCROS CESSANTES. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor R$6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso. Condeno a Requerida a indenizar a parte Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
OS AUTOS VIERAM A ESSA INSTÂNCIA REVISIONAL PARA O REEXAME DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA SUPOSTA EXCESSIVA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE EM PROMOVER NO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PELO RECORRIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLICITADO POR ESTE ADMINISTRATIVAMENTE.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE A DEMORA DEMASIADA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA, NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA, OCORREU POR CULPA DA REQUERIDA, DE FORMA INJUSTIFICADA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO FEITO PELA PARTE AUTORA, SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR.
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO ENSINA QUE “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”
1
. O eminente jurista afirma também que em sentido amplo, dano moral é violação de direito ou de atributo da personalidade, abrangendo “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
2
”
.

NO CASO CONCRETO, OBSERVA-SE QUE, A DEMORA INJUSTIFICADA DA RECORRENTE QUANTO AO FORNECIMENTO DO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, SOMADO AO FATO DE QUE SOMENTE PROCEDEU COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR APÓS 7 MESES E 15 DIAS, FERE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, BEM COMO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
COMPROVANDO-SE ASSIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO CABÍVEL PORTANTO A INDENIZAÇÃO.
DESSARTE, QUANTO AO DANO ANÍMICO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM.
COMO É SABIDO, A REPARAÇÃO DO DANO SUPRA POSSUI DUPLA VERTENTE, QUAIS SEJAM: I) AMENIZAR A DOR, VEXAME E HUMILHAÇÃO SUPORTADOS PELA VÍTIMA E; II) PENALIDADE CIVIL PARA OBSTAR QUE O AGENTE REITERE A CONDUTA. ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
FALHA CONFIGURADA
.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER NEGADO PELA RECORRENTE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. NO QUE CONCERNE AO DANO MATERIAL, RESTA CLARO A SUA CONFIGURAÇÃO. ASSIM,
COMO BEM OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PISO “[...] Em razão dessa demora, o Autor ficou sem poder utilizar o imóvel, mesmo estando pagando R$1.000,00 de aluguel.” LOGO, COMPROVADO O PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO, FAZ-SE NECESSÁRIA TAL REPARAÇÃO EM FAVOR DO RECORRIDO.
SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 106.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Op. Cit., p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)